Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602549-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS CEDIDOS. RONI.
CONFIGURADO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. RONI. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO.
DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL

ELEVADOS.

PRINCÍPIOS

DA

RAZOABILIDADE

E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de cessão de veículo
para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem, impondo–se a
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. (Precedentes desta Corte).
2. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de circularização de dados da
Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas.
2.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela conta bancária, as quais
podem indicar o recebimento de receitas de origem não identificada (RONI), enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio de
contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º
23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
3.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação da
justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a comprovação
dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
4.1. A existência de despesas p

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO nº 63.197
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602549-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADA: ELEICAO 2022 SARA DOS SANTOS CAMPELLO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB/GO33670
ADVOGADO: ADELMO FELIX CAETANO - OAB/DF59089
ADVOGADO: ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - OAB/DF66274
ADVOGADO: BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - OAB/DF67188
ADVOGADO: BRUNO GONCALVES DA SILVA - OAB/DF64721
ADVOGADO: RENATO RIBEIRO BRANDAO - OAB/GO32117
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: SARA DOS SANTOS CAMPELLO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB/GO33670
ADVOGADO: ADELMO FELIX CAETANO - OAB/DF59089
ADVOGADO: ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - OAB/DF66274
ADVOGADO: BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - OAB/DF67188
ADVOGADO: BRUNO GONCALVES DA SILVA - OAB/DF64721
ADVOGADO: RENATO RIBEIRO BRANDAO - OAB/GO32117
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS CEDIDOS. RONI.
CONFIGURADO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. RONI. GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE
DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO.
DEVOLUÇÃO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL

ELEVADOS.

PRINCÍPIOS

DA

RAZOABILIDADE

E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de cessão de veículo
para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem, impondo–se a
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. (Precedentes desta Corte).
2. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de circularização de dados da
Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas.
2.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela conta bancária, as quais
podem indicar o recebimento de receitas de origem não identificada (RONI), enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio de
contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução n º
23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
3.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação da
justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a comprovação
dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
4.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
5. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é obrigatória a abertura de
conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ.
5.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser ressalvado, nas
hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise das contas.
6. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total superior a R$ 1.064,00 e
percentual acima de 10% da movimentação financeira de campanha impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.
7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/02/2024
RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Sara dos Santos Campello, filiada ao partido
Republicano da Ordem Social – PROS, candidata eleita suplente ao cargo de Deputada Estadual nas eleições
de 2022.
A candidata obteve 161 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 54.324,00, sendo R$ 27.000,00 de recursos
financeiros do partido político, oriundos do FEFC, e R$ 27.324,00 de recursos estimáveis em dinheiro,
provenientes de pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43255306).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação
das contas (ID 43765620), indicando as seguintes irregularidades: a) indícios de recebimento de recursos de
origem não identificada; b) omissão de receitas e de gastos eleitorais; c) divergência nos valores pagos a
cabos eleitorais; d) inconsistências nas despesas realizadas com recursos do FEFC, referentes à ausência de
comprovação de gastos regulares com material de publicidade; e e) atraso na abertura da conta doações para
campanha.
Intimada do parecer conclusivo, a prestadora deixou transcorrer o prazo in albis (ID 43777148).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID 43785834),
considerando que o alto percentual das irregularidades apontadas comprometeu a fiscalização e a análise das
contas, especialmente no que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, bem como às
irregularidades nos gastos pagos com recursos do FEFC.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos praticados perante a
Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos políticos dão conhecimento e publicidade aos
recursos arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade
das contas de campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de despesas
obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária no
processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder econômico e preservando a igualdade de
oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação, quando estiverem
regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que não comprometam sua regularidade; c)
pela desaprovação, quando as falhas comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Passa-se, assim, à análise do caso concreto.
II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas,
indicando as seguintes irregularidades:
a) Indícios de recebimento de recursos de origem não identificada em razão da ausência de
comprovação de propriedade de veículos provenientes de doações estimáveis em dinheiro:
O parecer conclusivo identificou o recebimento de doações estimáveis em dinheiro, referentes à
cessão de veículos, no valor de R$ 18.216,00, para as quais não houve a devida comprovação da propriedade
do bem cedido, revelando indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, em desacordo com
o que dispõe o artigo 58, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora se manteve inerte.
A necessidade de comprovação documental da propriedade do bem, quando referente à doação
ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade da
doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros meios
de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na
oportunidade do julgamento da prestação de contas.
Na hipótese, trata-se de cessão de veículos contratada com pessoas físicas, sendo imprescindível
a apresentação, além dos contratos devidamente juntados aos autos, dos comprovantes de propriedade dos
bens, contemporâneos à campanha eleitoral de 2022 (2021 ou 2022), em nome dos contratados.
O setor técnico indicou que remanesceu a ausência de comprovação de propriedade de 8
veículos, para os quais foram firmadas cessões declaradas ao valor estimável de R$ 2.277,00 cada, o que
configura a utilização de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do que prevê o artigo 32, § 1º,
I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;
III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador pessoa física
ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato ou partido político;
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução quando
impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e
9º desta Resolução;
VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da doadora ou do doador; e/ou
VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.
Dessa forma, remanesce a falha, que compromete a regularidade das contas e caracteriza o
recebimento de recursos de origem não identificada.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO.
DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA. COMBUSTÍVEL.
VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE. OMISSÃO. RECEITA E
DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL. IRREGULARIDADE. VALOR PERCENTUAL. DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO.
RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.
1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro de cessão de
veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem,
impondo–se a determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes.
(...)
6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e recolhimento ao
Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA
DAS CONTAS FINAIS. FALHA MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO DE RESSALVA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM. IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE,
POR IMPLICAR OMISSÃO DE RECEITAS E RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.

VALOR E PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
SUFICIENTE, POR SI SÓ, A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
VALOR DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ATRASO DE 01 DIA NA
ABERTURA DA CONTA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS
CONTAS. MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
(...)
2. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração de cessão/locação
de veículos e do comprovante de propriedade do bem indica omissão de receitas, sendo que a
irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para uso em campanha,
configura a utilização de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional.
(...)
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243051, Acórdão Relator Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023)
No caso, a irregularidade atinge o total de R$ 18.216,00, valor que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Verifica-se que a irregularidade representa 33,53% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 54.324,00) o que, por si só, enseja a desaprovação das contas.
b) Omissão de receitas e de gastos eleitorais:
O setor técnico identificou a existência de omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, “g”, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:
Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)

g) receitas e despesas especificadas;
(...)
Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora não se manifestou.
Na espécie, o setor técnico identificou a existência de 2 notas fiscais eletrônicas emitidas no
CNPJ de campanha da prestadora, que totalizam R$ 90,00, cujos valores não transitaram pelas contas
bancárias, bem como não foram registrados na presente prestação de contas.
A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no uso de
recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade da prestação de
contas eleitorais.
Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com recursos que não
transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, devendo
o valor de R$ 90,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Vê-se, contudo, que a irregularidade, no valor de R$ 90,00, representa apenas 0,16% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 54.324,00), contudo deverá ser analisada juntamente com as
demais inconsistências.
c) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua:
Constou no parecer conclusivo que foram localizadas inconsistências nos valores pagos para
prestadores de serviços de militância e mobilização de rua, referentes à falta de justificativa de preço e, ainda,
falta de indicação da jornada e do local de trabalho, além de pagamentos em valores desiguais para aqueles
que exerceram a mesma função, a saber:

Em nota explicativa (ID 43686834) a prestadora afirmou o seguinte:
Constou, ainda, no parecer conclusivo que “Relativamente à falta de justificativa do preço /
remuneração contratada, verifica-se que não foi apresentada qual fonte de remuneração utilizada para a
definição dos valores contratados e/ou documentação complementar para demonstrar a base remuneratória
adotada.”.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora se manteve silente.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalizador de pedido de voto para
candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular do tipo “atividades de militância e mobilização de rua”
pode ocultar uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de
contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas
ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é necessária a
apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço prestado, bem como a comprovação
do pagamento ao destinatário identificado. Nesse sentido recente julgado desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO.
DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM
MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO
NO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso
II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, do qual se
extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a justificativa do preço contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento do serviço
prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO.
DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM
MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO
NO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC
NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso
II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no
recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de
serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)
No caso, a alegação da prestadora em nota explicativa (ID 43686834), no sentido de que os
valores teriam sido pagos conforme média salarial da região e conforme o período trabalhado por dia, não

prospera, na medida em que em absolutamente todos os contratos constou que a jornada seria de “6 horas
diárias”, a ser desenvolvida “em qualquer turno de trabalho”, não havendo qualquer diferenciação de jornada ou
disponibilidade entre os contratados, como bem se observa (IDs 43254552 e seguintes):
Considerando-se as tabelas apresentadas pela unidade técnica, tem-se que foram contratados
prestadores de serviços de militância e mobilização de rua, classificados em três classes distintas, quais sejam:
a) coordenador de equipe; b) cabo eleitoral; e c) panfleteiro.
A discrepância indicada pelo setor técnico não foi justificada, não tendo sido apresentado pela
prestadora qualquer documento que comprove, indene de dúvidas, que os contratados que mais receberam de
fato exerceram funções diversas ou estavam disponíveis por períodos superiores dos demais, vez que os
contratos apresentados não possuem diferenciação nesse sentido.
Desse modo, como bem pontuado pela PRE (ID 43785834):
“A não comprovação dos gastos pessoais, notadamente com a apresentação do contrato de
prestação de serviços no qual conste número de horas trabalhadas, o local de trabalho, valor do
contrato e que esteja devidamente assinado, a correta identificação da transferência bancária e
respectivo recibo de pagamento, devidamente assinado, pelo beneficiário, caracteriza a utilização
indevida de recursos públicos e tem o potencial de gerar a desaprovação das contas
apresentadas.”
Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor diário pago a cada
contratado, de modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto de gastos a cada um que
desempenhou a mesma função. Note-se que para a função de cabo eleitoral o menor valor/diária foi de R$
78,95 e para panfleteiro de R$ 44,00, os quais devem servir de base para os demais pagamentos realizados.
Com efeito, verifica-se a seguir a variação de remuneração diária, para igual atividade (cabo
eleitoral e panfleteiro):
• Cabo eleitoral:
• Panfleteiro:

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com recursos do FEFC
é cogente a devolução do valor excedente pago, que totaliza R$ 2.137,65, ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Por fim, constata-se que a irregularidade representa apenas 3,93% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 54.324,00), contudo, a falha será analisada em conjunto com as demais.
d) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:
Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas despesas do tipo
‘publicidade por adesivos’ e ‘publicidade por materiais impressos’, pagas com recursos do FEFC, no valor de
R$ 4.345,00, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:
Ademais, constou no parecer conclusivo que “(...) consta extrato eletrônico com os 04 (quatro)
débitos que possuem identificação da contraparte (NOME e CPF) de pessoa física diversa do fornecedor (IONE
LOPES PEREIRA e 317.497.809-25)”.
Verifica-se que, ainda que a prestadora tenha juntado em nota explicativa (ID 43686834) notas
fiscais supostamente relativas às mencionadas despesas, não foi apresentada documentação complementar
capaz de demonstrar sua quitação perante o fornecedor, porquanto não foi identificada a respectiva contraparte
no extrato eletrônico, senão vejamos:

Sobre o tema, artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas
ou candidatos e a partidos políticos;
O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)
Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº 23.607/201 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos
seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
No caso, o Setor técnico assinalou que não foi apresentado o respectivo comprovante de
pagamento ou equivalente do serviço prestado, sendo que não se verifica nesta prestação de contas prova
idônea referente à confecção de adesivos e materiais impressos.
Diante da ausência de documentos confiáveis, não há como vincular a verba pública destinada à

suposta prestadora de serviço ao efetivo trabalho eventualmente prestado à campanha, de modo que carece
de comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
Ainda, tratando-se de despesa não comprovada realizada com recursos oriundos do FEFC,
impõe-se a restituição do montante ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Vê-se que a irregularidade, no valor de R$ 4.345,00, representa 7,99% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 54.324,00), entretanto, a falha será ponderada juntamente com as demais.
e) Atraso na abertura de conta bancária específica:
A Seção de Contas Eleitorais apontou atraso na abertura da conta bancária específica, destinada
ao recebimento de “doações para campanha”, prevista no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
No caso, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu em 11/08/2022,
enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 22/08/2022, conforme se vê:
O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou
por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE,
com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim,
conferir transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário
e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta bancária
aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao recebimento de doações para campanha e de
recursos próprios do candidato. Por esta conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte
“outros recursos”, ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem recebidos recursos
dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura da conta “doações de

campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não enseja a desaprovação das contas, nas
hipóteses em que não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária.
Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM ADVOGADO E
CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E DESTA CORTE. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que
"com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como
doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).
2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a abertura de
conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ.
2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise das
contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana,
Data 26/06/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE
CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de
2022.
2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um curto
período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das
contas. Precedente.
3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de impulsionamento
contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação partidária do montante não
utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos provenientes do Fundo
Partidário.
4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de impulsionamento de
conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se inviável a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com apenas 1 dia de
atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, de modo que não
trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das contas, revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de
ressalva.
III. Em conclusão, verifica-se que o valor das irregularidades analisadas na presente prestação de
contas, em conjunto, perfazem o total de R$ 24.788,65, que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada
pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e
representa aproximadamente 45,63% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 54.324,00), percentual
acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto,
a desaprovação das contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA
CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada ao
cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos recursos
movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. ELEVADO
PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a expressividade dos
valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser
desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO
PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto de R$
1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO
DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO
DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC que
representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida
que se impõe. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)
DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 74, IV, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Sara dos Santos Campello, candidata eleita suplente ao
cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, nas Eleições de 2022, com
determinação de recolhimento de R$ 6.482,65 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da referida
Resolução e de R$ 18.306,00, nos termos do artigo 32, § 1º, I, da mesma Resolução.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem manifestação do
prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se a Advocacia-Geral da
União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da
PGU e o Ofício nº 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir
da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, I e II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e
23 da Resolução do TSE.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602549-12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SARA DOS SANTOS
CAMPELLO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA
COSTA SANTOS - DF61528, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO33670, ADELMO FELIX
CAETANO - DF59089, ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - DF66274, BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA -
DF67188, BRUNO GONCALVES DA SILVA - DF64721, RENATO RIBEIRO BRANDAO - GO32117, JARMISSON
GONCALVES DE LIMA - DF16435, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: SARA
DOS SANTOS CAMPELLO - Advogados da REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS
- DF61528, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO33670, ADELMO FELIX CAETANO - DF59089,
ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - DF66274, BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - DF67188, BRUNO
GONCALVES DA SILVA - DF64721, RENATO RIBEIRO BRANDAO - GO32117, JARMISSON GONCALVES DE
LIMA - DF16435, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional
Eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 21.02.2024